Tribunal: TJSP
Processo: 1016005-82.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
COBRANÇA – CONTÊINER – CUSTO DE SOBREESTADIA – INDENIZAÇÃO PRÉ-FIXADA EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – RESPONSABILIDADE DA CONSIGNATÁRIA DA CARGA – TERMO DE COMPROMISSO REGISTRADO EM CARTÓRIO PARA FINS DE PUBLICIDADE - DEMONSTRAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO - AÇÃO PROCEDENTE - APELAÇÃO PROVIDA.